Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-60.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008080-60.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SECITECI-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO NO CERTAMENTE
– MEDIDA ADEQUADA – AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

Não tendo o agravante preenchidos o requisitos do edital, a sua desclassificação mostrou acertada, ainda que, tinha a menor proposta.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo
juízo de direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
nos autos do
mandado de segurança
nº 1017978-71.2017.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que indeferiu a medida liminar pleiteada, cuja pretensão era anular a decisão que manteve a desclassificação da impetrante, ora agravante, na Concorrência Pública n. 002/2015/SECITECI-MT, para declará-la classificada, ou, alternativamente, que fosse declarada a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento do mérito daquela ação.

Nas razões recursais a agravante sustenta que foi arbitrariamente desclassificada do certame em razão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso, entender que a empresa não preencheu os requisitos constantes do item 11.4 do edital, muito embora tenha sido classificada em primeiro lugar na Ata de Abertura de Propostas e Preço.

Assevera que somente com a juntada das informações fornecidas pela parte impetrada no mandado de segurança, foi que descortinou-se que a desclassificação se deu em razão do não atendimento da disposição contida no referido item do edital que rege o certame licitatório, mais especificamente pela “não apresentação em meio digital do cálculo da taxa de bonificação e despesas indiretas; suposta não apresentação de composição de custos unitários; alegada não definição se a proposta seria com ou sem desoneração; e, por fim, que o valor dos encargos sociais apresentados diverge dos encargos sociais da tabela SINAPI”.

Argumenta que a concorrência pública em debate seria julgada pelo critério menor preço por lote, com regime de execução indireta por empreitada por preço global, cuja licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, conforme enunciado em seu edital.

Afirma que a finalidade última da licitação é a garantia de contratos mais vantajosos à Administração, e sendo assim considera que a sua desclassificação esteve dissociada de qualquer ponderação quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que foi a ofertante da proposta mais vantajosa.

Declara que há necessidade de critérios no julgamento, “a fim de evitar que o rigor extremo na interpretação da lei e do edital conduzam à injustiça ou à insatisfação do interesse público”, o que, segundo narra, evidencia excesso de formalismo da Comissão Licitante.

Por fim, destaca que o edital deve ser interpretado à luz do bom senso e da razoabilidade como qualquer outra norma emanada do Poder Legislativo, como também, afirma que o vício praticado pela empresa que apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, embora reflita desobediência ao edital, consubstancia tão-somente irregularidade formal, incapaz de conduzir à desclassificação de sua proposta.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
957338
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em de
id. 1151443.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
1165271.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a medida liminar pleiteada, cuja pretensão era anular a decisão que manteve a desclassificação da impetrante, ora agravante, na Concorrência Pública n. 002/2015/SECITECI-MT, para declará-la classificada, ou, alternativamente, que fosse declarada a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento do mérito daquela ação.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não
vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
não existir
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o
,
por entender
que
não

estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade
(fumus boni iuris)
.

“(...)

Feitas essas considerações iniciais, no caso em questão pretende a Impetrante seja anulada a decisão que manteve sua desclassificação na Concorrência Pública n. 002/2015/SECITECI-MT, para declará-la classificada, ou, alternativamente, requer a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento do mérito desta ação.

Compulsando os autos, verificamos que a
liminar merece ser indeferida por ausência de fumus boni iuris,
haja vista que, conforme se vê dos docs. ID. n. 8710655 e seguintes, a Impetrante desatendeu diversas normas do Edital, por exemplo: item 11.4, porque não apresentou em meio digital o cálculo da taxa de bonificação e despesas indiretas, taxa de encargos sociais e trabalhistas, bem como escala salarial de mão de obra; também não apresentou as composições de custos unitários para todos os itens das planilhas orçamentárias; não definiu se a sua proposta é com ou sem desoneração, o que altera significativamente os preços propostos.

Diante disso, não se pode considerar que se trata de mero erro material, mas sim, de descumprimento de diversas normas do edital.

Portanto, uma vez ausente o requisito do fumus boni iuris, não verificamos a possibilidade de concessão da liminar.

ISTO POSTO, diante da fundamentação supra, INDEFIRO a liminar vindicada. (...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME – OCORRÊNCIA DE FALHAS NO SISTEMA COMPRASNET – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora.

2 - O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

3 - Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva.

(N.U 1014771-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

– PREGÃO ELETRÔNICO
– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO –
INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO –
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL –
AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação das mesmas do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às agravantes tratamento diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual as mesmas anuíram para a participação no procedimento licitatório.

(N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021